Tribunal: CARF
Processo: 10715.004123/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wagner Mota Momesso de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.004123/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.561 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
TAP MANUTENÇÃO E ENGENHARIA BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/02/2009
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 136 DO CTN. CARÁTER
OBJETIVO.
Em vista das disposições contidas no art. 136 do CTN, salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Presidente), Mateus Soares de Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Wagner
Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Cuida-se de auto de infração concernente à aplicação de multa por
descumprimento de requisitos de regime de exportação temporária para aperfeiçoamento
passivo, conforme descrito pela autoridade aduaneira às fls. 4/5:
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
procedimento de controle do cumprimento de prazos e demais obrigações acessórias do
Regime Aduaneiro de Exportação Temporária, conforme disposto no art. 147 de
Decreto-Lei n° 37/66, regulamentado pelo art. 203, VI, da Portaria MF n° 125/2009,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.004123/2009-63
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.561 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.004123/2009-63

com vistas à apuração do disposto no art. 454 do Regulamento Aduaneiro, com base no
Decreto n° 6.759/09, na forma do § 1°, do art. 71 da medida Provisória n° 2158-
35/2001, em análise da exportação temporária para reparo dos bens desembaraçados
pela DE n° 2070094937-2, RE n° 07/0040966-001, de acordo com o art. 449, § 1° do
Regulamento Aduaneiro, cujo prazo autorizado de permanência no exterior expirou em
31/01/2009, foi apurado que não houve registro de retorno das mercadorias ou
cumprimento das formalidades para a extinção do regime.
A exportação em tela foi operacionalizada com base na Notas Fiscais n° 087358,
087360 e 087363, emitidas em 15/12/2006, na qual se identificam os produtos enviados
ao exterior, sem retorno, no valor total de R$ 1.169.166,36.
Tempestivamente foi informado que o material não mais retornaria ao país, sendo
apresentado pelo interessado o RE n° 09/0006076-001, pendente de efetivação pela
Secex, exigido para a transformação da exportação temporária em definitiva como
determina a IN/SRF n° 443/2004 e Portaria Secex n° 25/2008.
Em 23/03/2009 foi lavrado o Termo de Intimação GDEXP no 0717700/00051/09 para a
apresentação da referida documentação, oferecendo o prazo de 05 (cinco) dias para que
houvesse continuidade da mencionada transformação, requisito para extinção do regime
de exportação temporária.
Posteriormente em 06/04/2009 foi solicitada a dilatação do prazo para atendimento da
intimação, a qual foi concedida por 30 dias, vencido em 13/05/2009.
Face ao acima exposto e com base nos autos do processo administrativo n°
10715.000171/2007-11, lavro o presente Auto de Infração para exigir a multa que trata
o art. 724, do Regulamento Aduaneiro, com base no Decreto no 6.759/2009 (art. 72,
inciso II, da Lei n° 10.833/2003), pelo descumprimento do prazo concedido e dos
requisitos para aplicação do regime.
Petição atinente à impugnação às fls. 17/25.
A DRJ proferiu o acórdão de fls. 80/90, por meio do qual julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 31/01/2009
REGISTRO
DE
EXPORTAÇÃO
PENDENTE
DE
REGULARIZAÇÃO.
EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MULTA
REGULAMENTAR. APLICABILIDADE.
Cabível o lançamento, mediante auto de infração, de multa por descumprimento de
requisitos ao regime especial de exportação temporária quando se constata que a
beneficiária não logrou extingui-lo regularmente no prazo de vigência, uma vez que o
registro de exportação pendente de regularização não é documento apto a permitir a
conclusão da operação de exportação definitiva.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face da aludida decisão da DRJ
(petição às fls. 101/109), por meio do qual pleiteia a reforma da decisão recorrida e a extinção do
auto de infração, alegando para tanto, em síntese, que contesta o indeferimento de produção de
prova documental, pois está impossibilitada de apresentar a documentação exigida por culpa da
empresa estrangeira; que a decisão recorrida carece de fundamentação, já que apenas indicou
dispositivos legais aplicáveis e, por fim, que a decisão recorrida não observou o princípio da
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.561 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.004123/2009-63

verdade material, pois o auto de infração é nulo porque a recorrente não pode ser penalizada por
culpa da empresa estrangeira.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme as supracitadas alegações apresentadas no recurso voluntário, a
recorrente contesta o procedimento levado a efeito pela autoridade aduaneira consistente na
aplicação de multa disposta na legislação.
No que diz respeito ao pedido preliminar de produção de provas documental,
entendo que não merece acolhida, porque há nos autos elementos que evidenciam a
responsabilidade da autuada e a materialidade da infração.
Ademais, cabe à autuada a apresentação de documentos que comprovam as suas
alegações.
Eventual impossibilidade de cumprir com suas obrigações tributárias não a
eximem da sua responsabilidade, por força do artigo 136 do Código Tributário Nacional – CTN,
que dispõe acerca da responsabilidade objetiva por infrações da legislação tributária:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou
ou não prejuízo ao erário ou à atividade de fiscalização da autoridade fiscal.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável pela infração e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou
responsável) à norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei no 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.561 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.004123/2009-63

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Também no mesmo sentido, há decisão do Superior tribunal de Justiça – STJ,
proferida pelo Min. Mauro Campbell Marques, publicada em 08/06/2020, nos autos do Recurso
Especial (REsp) no 1846073. Destaco o seguinte trecho:
6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos do art.
136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação tributária, não
é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do agente, pois os prejuízos à
administração aduaneira já foram previamente ponderados pelo legislador ao prever a
infração.
Verifico também que a DRJ apreciou todos os argumentos apresentados pela
autuada, de forma clara, coerente, e com os fundamentos legais adequados, de sorte que a
decisão por ela prolatada não merece nenhum reparo.
Também não merece acolhida a alegação no sentido de que não foi observado o
princípio da verdade material e que a culpa pela infração é da empresa estrangeira, uma vez que,
conforme visto, é irrelevante o motivo que levou a ora recorrente a descumprir a obrigação
tributária sob exame.
Por fim, destaco que a infração está tipificada de forma adequada e devidamente
fundamentada pela autoridade aduaneira, com a delimitação dos fatos constatados e normas
aplicáveis, de sorte que há a perfeita subsunção à hipótese prevista na legislação.
Portanto, rejeito a preliminar de produção de provas e, no mérito, não acolho as
supracitadas alegações apresentadas pela recorrente e, desta forma, voto por negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 115
DF CARF MF
Original